Tribunal: TJBA
Processo: 8003327-33.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003327-33.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO COUTO SOUZA

Advogado(s)
:
JESICA SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. QUANTIA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM R$5.000,00. VALOR QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a ré à restituição simples dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (ii) se é devida a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não demonstrada no caso concreto.
4. O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado ao caso concreto, sem ensejar enriquecimento indevido.
5. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais confirma a suficiência e adequação do quantum indenizatório em situações semelhantes.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
"1. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados exige a demonstração de má-fé do fornecedor.
2. O valor de R$5.000,00 por danos morais em razão de cobrança indevida por empresa de telefonia é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 605.196/SP; STJ, AgInt no AREsp 1470350/SP; TJ-BA, Apelação 0030798-43.2011.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003327-33.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante TIAGO COUTO SOUZA e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR